Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição do réu sob o argumento de atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pede a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos que comprovem a prática da receptação dolosa; e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, exige a demonstração do dolo do agente, que pode ser inferido pelas circunstâncias fáticas, sendo suficiente a ciência da procedência ilícita do bem, direta ou mediante dolo eventual.
4. Na hipótese, os elementos probatórios constantes do caderno processual, incluindo os depoimentos dos agentes policiais que laboraram no caso e as circunstâncias da apreensão, demonstram a posse indevida e a ciência da origem ilícita do bem pelo réu. A inexistência de documentação ou prova das alegações do apelante sobre a negociação da motocicleta fragiliza a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem e afastam a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
5. A jurisprudência consolidada impõe ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da aquisição do bem ou a sua boa-fé, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não foi cumprido no caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo, 180, caput e § 3°; Código de Processo Penal, artigo 156.